Tribunal: TJDFT
Processo: 0739766-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PANDEMIA DE COVID-19. LEI DISTRITAL 14.010/20. SÍNDICO. PRORROGAÇÃO DE MANDATO. ELEIÇÃO POR MEIO VIRTUAL.

I – O art. 12 da Lei Distrital 14.010/20 prevê a prorrogação do mandato do Síndico durante a pandemia de Covid-19, desde que demostrada a impossibilidade de realização de assembleia condominial por meios virtuais, o que não ocorreu, visto que parte dos condôminos convocou a assembleia virtual impugnada pelos autores, conforme previsto na Convenção condominial, na qual foram eleitos Síndico, Subsíndico e membros do Conselho Fiscal.

II – Agravo de instrumento desprovido.